Tribunal: TJDFT
Processo: 0737145-14.2022.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2023-02-17

Ementa:
Órgão: 3a Turma Cível Espécie: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No do Processo: 0737145-14.2022.8.07.0000 AGRAVANTE: MASSA FALIDA INOVARE CONTRUTORA E INCORPORADORA EIRELI - ME AGRAVADO: LUCIA HELENA DA SILVA Relatora: Desa. Fátima Rafael DESPACHO Nos termos do art. 932, parágrafo único, do Código de Processo Civil, intime-se a Agravante, Inovare Construtora e Incorporadora Eireli – ME, para que se manifeste, no prazo de 5 (cinco) dias, acerca da preliminar de inovação recursal, arguida nas contrarrazões Id. 43219355. Brasília, 7 de fevereiro de 2023. Desembargadora Fátima Rafael Relatora